Tribunal: TJPA
Processo: 0006505-33.2017.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. HOMIC?DIO QUALIFICADO. NOVO J?RI. DECIS?O CONTR?RIA ? PROVA DOS AUTOS. INOCORR?NCIA. VEREDICTO MANTIDO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART.121, ?2?, IV DO CP. IMPROCED?NCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. S?MULA N?. 23 DO TJ/PA. MINORANTE DO ART.65, III, AL?NEA D, DO CP. PATAMAR M?XIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERS?O DE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. N?O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. ? cedi?o que a decis?o prolatada pelo Conselho de Senten?a ? soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probat?rio que a d? suporte, sendo certo que a decis?o contr?ria ? prova dos autos ? aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que n?o se constata no caso em tela.2. A decis?o do J?ri Popular foi condizente com a realidade posta, n?o sendo poss?vel anular a decis?o sob o p?lio de contrariedade ao acervo probat?rio.3. Levando-se em conta que o Tribunal do J?ri julga a partir da ?ntima convic??o e tendo em vista que o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, ? 2?, IV do CP est? lastreado no conjunto probat?rio dos autos, detecta-se que a decis?o recorrida n?o se mostra manifestamente contr?ria ? prova dos autos e, via de consequ?ncia, n?o conduz ? renova??o do julgamento do r?u.4. N?o h? motiva??o id?nea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da perman?ncia de circunst?ncia judicial negativa, que justifica o patamar aplicado, mesmo ap?s a retifica??o did?tica em equ?vocos na fundamenta??o da valora??o negativa de algumas delas. S?mula 23 do TJ/PA. N?o se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necess?ria e suficiente para a reprova??o e preven??o do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CP.5. ? permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de redu??o da pena a ser aplicado, quando reconhecida causa atenuante, desde que seja observado o princ?pio do livre convencimento motivado, como ocorreu no caso sub judice.6. A pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclus?o, em crime praticado com viol?ncia ou grave amea?a, n?o pode ser substitu?da por san??es restritivas de direito.7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº:
0006505-33.2017.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURÉM (VARA ÚNICA)
APELANTE:
JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO: DR. CÉZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART.121, §2º, IV DO CP. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 23 DO TJ/PA. MINORANTE DO ART.65, III, ALÍNEA D, DO CP. PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
3. Levando-se em conta que o Tribunal do Júri julga a partir da íntima convicção e tendo em vista que o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CP está lastreado no conjunto probatório dos autos, detecta-se que a decisão recorrida não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e, via de consequência, não conduz à renovação do julgamento do réu.
4. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da permanência de circunstância judicial negativa, que justifica o patamar aplicado, mesmo após a retificação didática em equívocos na fundamentação da valoração negativa de algumas delas. Súmula 23 do TJ/PA. Não se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CP.
5. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o
quantum
de redução da pena a ser aplicado, quando reconhecida causa atenuante, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado, como ocorreu no caso
sub judice.
6. A pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em crime praticado com violência ou grave ameaça, não pode ser substituída por sanções restritivas de direito.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de março de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0006505-33.2017.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURÉM (VARA ÚNICA)
APELANTE:
JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO: DR. CÉZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso IV do CP.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01/10/2017, por volta das 18h30min, o recorrente praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima Raimundo Nonato da Silva Souza.

No dia dos fatos, o apelante estava em um estabelecimento comercial, localizado na ¿Vila do Mocambo¿, no município de Ourém/PA, quando a vítima chegou ao local de carro, fazendo uma manobra perigosa e atingindo a motocicleta do recorrente. Nesse momento, iniciou-se uma discussão entre eles.

Em ato contínuo, o apelante se dirigiu até sua residência e lá armou-se com uma faca, retornando ao estabelecimento comercial. Então, chegando ao local, ele desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, sem oferecer qualquer chance de defesa, tendo em vista que ela estava dentro do seu veículo.

Após os atos, o recorrente foi conduzido até a Delegacia de Polícia, oportunidade em que confessou os fatos perante a autoridade policial, mas alegou que teria praticado o crime, pois viu a vítima lhe apontando uma arma.

Em razão do supra narrado, o apelante foi denunciado pelo crime previsto no art.121, §2º, inciso IV do CP (fls.02/04)

A Denúncia foi recebida em 21/11/2017 (fls.10) e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art.121, §2º, inciso IV, do CP (fls.39/40).

Após ser submetido a julgamento, perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, condenando-o (fls.77). O juízo
a quo
prolatou sentença, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (fls.80/81).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fls.103/112), postulando em suas
razões recursais
por
novo júri
, sob o fundamento de que houve
julgamento lastreado contra prova dos autos
. Requer o
afastamento da qualificadora
e ao final, pugna pela fixação da pena no
mínimo legal
; aplicação das
minorantes no patamar máximo
; e
conversão de pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(fls.116/120), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, já que inexistem equívocos a serem reparados na sentença vergastada.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo (fls.124/138), para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo recorrente
não merece prosperar.
1. Do Almejado Novo Júri por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos.

O apelante fundamentou em suas razões, haver julgamento em contrariedade às provas dos autos, razão pela qual protesta por novo júri. De início, ressalto que não há como prosperar a irresignação deduzida pelo recorrente, de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em desconformidade com o conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade delitiva mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no Atestado de Óbito (fls. 21 - IPL), bem como no Laudo n.º 2018.02.000273-TAN (fls.34/35), onde se evidencia as mais de 10 (dez) facadas desferidas na vítima. E o mesmo ocorre com relação à autoria, de vez que as provas testemunhais serviram para formar a convicção dos jurados, sendo estas seguras e consistentes. Pontua-se que, em interrogatório, ainda perante a autoridade policial (fls.10/11 - IPL), o apelante confessou ser o autor do delito.

Perante o juízo
a quo
, o recorrente mais uma vez confessou os fatos; disse que estava tomando uma cerveja no bar; que saiu à rua para usar o celular; que a vítima chegou dirigindo desordenadamente e passou por cima da sua moto. Afirmou que a vítima veio com ignorância e não quis conversa amigável; que a vítima saiu dizendo que voltaria e por isso ficou com medo dele o procurar em sua casa e ameaçar seus filhos. Então, que foi em sua casa, pegou uma faquinha e colocou em seu bolso, retornando ao bar; que encontrou a vítima perguntando ¿quem era o brabo¿. Assim, quando a vítima foi ao seu carro, ele partiu para cima dela, e desferiu as facadas, pensando que estava armada (fls.33 - Mídia).

Nesse sentido, para que seja anulada uma decisão do Tribunal do Júri, a contrariedade às provas dos autos deve ser flagrante, tendo em vista que é regrada pela soberania dos vereditos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu.
(2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18)

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania e, para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que ela contrariou frontalmente as provas inseridas no processo. Isso claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Entendo por infundada a tese de que a decisão dos jurados não encontra eco na prova dos autos. Ratifica-se que para anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos, representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, já que a decisão não está absolutamente divorciada das provas dos autos.

Esse entendimento é ratificado pelas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP,
apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos.

2. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, que imputa ao apelante a autoria do crime de homicídio qualificado, a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular. 3. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1478300 ES 2019/0101037-6, Rel.: Min. NEFI CORDEIRO, Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

O apelante alega em seu recurso que a convicção dos jurados foi firmada no depoimento das testemunhas. Porém, afirma que as testemunhas são parentes ou conhecidos. Tal fundamento é desarrazoado, uma vez que não há nos autos, prova absolutamente divorciada da decisão dos jurados. O que há, é o acolhimento por eles, de tese diversa da defensiva.

O pleito do apelante somente poderia ser admitido, se a decisão fosse completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não é o caso. O que ocorreu em verdade, foi que as provas carreadas aos autos foram suficientes para o convencimento dos jurados. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

In casu
, restou comprovado, que a vítima evoluiu à óbito, após ser atingida pelas mais de 10 (dez) facadas desferidas pelo recorrente. Esse foi o entendimento evidenciado no Termo de Votação (fls.77/79). Isso porque, quando perguntados se o réu foi o autor da agressão contra a referida vítima, os jurados responderam a esse quesito, `Sim¿.

Destarte, pelas razões acima expostas, não acolho a referida tese defensiva, de julgamento contrário à prova dos autos, por não restar plausível o postulado pelo recorrente.
2- Do Pedido de Afastamento da Qualificadora do art.121, §2º, IV do CP.

Quanto ao afastamento da qualificadora, oportuno salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça não pode desconsiderá-la, apenas poderá, acaso verificada que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, determinar que outro julgamento seja realizado, nos termos do disposto no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP.

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Se o Tribunal ad quem, ao julgar a apelação interposta com fundamento no art. 593, inciso III, d, do CPP, conclui que a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri era manifestamente contrária á prova dos autos, não pode ele, desde logo, afastar a referida qualificadora e reduzir a pena, mas isto sim, anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, para quem o outro se realize, em cumprimento ao que estabelece o § 3º daquele artigo
(Recurso Especial 702223/MT, rel. Min. Celso Limongi, j. em 01/06/2010).

Dessa forma, como cediço, os veredictos populares somente podem ser desconstituídos, remetendo o réu a novo julgamento, quando aviltantes à prova referente ao fato criminoso, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional (art. 593, § 3º, última parte, do Código de Processo Penal).

O aludido Conselho de Sentença é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo-a numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). E desde que a parte perdedora faça uma prova consistente que a decisão dos jurados aconteceu por motivos espúrios e não racionais.

Destarte, tem-se que não cabe ao e. Tribunal, fazer um juízo de valor e entender diferente dos jurados, cassando sua decisão, quando ela não se mostrar totalmente, absurdamente, divorciada daquilo que se apurou no processo.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito relativo à qualificadora: "(...)
QUINTO QUESITO: O réu utilizou meio que tornou impossível a defesa da vítima?
(...)" (fls.77).

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:
"Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima de que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora. É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou ao menos, dificultando-lhe a reação" (Código Penal Comentado. 6.ed.rev. São Paulo: RT, 2006).

Analisando com acuidade os autos, não há dúvidas de que o réu surpreendeu a vítima em seu ataque e dificultou sua defesa. Isso porque, segundo relatos, a vítima estaria voltando para o seu veículo, que já estava com a porta aberta. Ele entrava no carro, enquanto o réu lhe esfaqueava por diversas vezes, não dando a ele chances de defesa.

Nesse diapasão, a testemunha Raimundo Alexandre Costa Santos alegou perante a autoridade policial,
¿QUE, o nacional RAIMUNDO NONATO entrou em seu veículo e já estava de saída, momento em que o nacional EXPEDITO abriu a porta do carro de REIMUNDO e começou a golpeá-lo até que o mesmo viesse à óbito
;¿ (Fls. 06). Diante desse quadro, corroborada está a decisão dos jurados ao acolher tal qualificadora.

Conforme se vê das provas testemunhais dos autos, o acusado desferiu diversos golpes de faca contra o ofendido, quando este esteva em seu carro, sendo impossível se defender. Daí resta evidenciado o emprego do meio que dificultou a defesa da vítima, diante da reiteração dos golpes, dentro do seu veículo, tornando inviável para a vítima, tentar escapar.

Desse modo, a meu ver, diante das circunstâncias em que ocorreu o crime de homicídio, há embasamento probatório nos autos para o veredicto dos jurados, que não se mostra absurdo ou manifestamente contrário às provas coligidas.

Destarte, dos fatos apresentados ao Conselho de Sentença, este optou por uma versão que tem sim respaldo no conjunto probatório, motivo pelo qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que leve ao afastamento da qualificadora do art.121, §2º, IV do CP.
3- Do Almejada Fixação da Pena Base no Mínimo Legal e Da Aplicação das Minorantes no Patamar Máximo.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda definitiva em 13 (treze) anos de reclusão.

A análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo,
gerou fixação da pena-base, acima do patamar legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão, entre a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, prevista para o crime de homicídio qualificado.

O magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:
¿O acusado JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
O réu, em relação a este feito é primário. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.
Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso o comportamento anterior da vítima pode ter influenciado a atitude do réu, mas o sentimento este tipo de retaliação deve ser rechaçado e banido da sociedade, não podendo servir como atenuante da conduta do réu.¿ (fls.80)

O apelante se insurge quanto à valoração das circunstâncias judiciais. Nesse sentido, se pode observar que a sentença merece apenas alguns reparos pontuais, para fins meramente didáticos.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos para manter a decisão, não considerados pelo Juízo
a quo
, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito.

Mesmo que em recurso unicamente da defesa, não há que se falar em ocorrência de
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Diante disso, se fazem necessárias as subsequentes ponderações.

A circunstância relativa à
Culpabilidade

descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿.

In casu
, entendo que o julgador se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, sob o argumento de que o réu
¿agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
¿. Isso porque a culpabilidade negativa não está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que a culpabilidade não pesa contra o apelante, já que não se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade não foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença necessita de retificação nesse ponto.

Concernente aos
Antecedentes
, o magistrado sentenciante apontou que o réu era primário. Assim, não resta verificado nenhum equívoco na valoração dos antecedentes do recorrente.

Concernente à
Conduta Social

e à
Personalidade
, consta na sentença que
¿(...) não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis
.¿ Assim, tal circunstância judicial mostra-se idônea, pois não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu, comprovadas nos autos.

No que se refere a valoração dos
Motivos do Crime
, o magistrado afirmou que
¿(...) em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu.
¿. Em que pese concordarmos com a negativação do referido vetor, o d. magistrado fundamentou a negativação de forma genérica, razão pela qual carece de retificação didática, para adequação à jurisprudência pátria.

Cumpre-se esclarecer que os motivos do crime não foram utilizados para qualificar o presente delito de homicídio. Assim, nada impede que seja utilizado na negativação do referido vetor do art.59, do CP. O crime foi motivado por uma simples briga de bar, que jamais poderia justificar a retirada da vida de um ser humano, logo, nitidamente desproporcional.

Esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI que fútil
¿(...) é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável
¿.

Com efeito, não laborou em equívoco o magistrado sentenciante, ao negativar o vetor motivos do crime, no entanto demandou complemento não genérico, mas sim concreto, com base em fatos ocorridos no caso, nos termos da pacífica jurisprudência.

No que se refere às
Circunstâncias do Crime
, a doutrina aponta que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitiriam sim a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito enquanto já estava dentro do seu carro, deferindo-lhe várias facadas, mesmo quando este não podia mais fugir.

No entanto, como tais circunstâncias já se amoldam a qualificadora do art.121, §2º, IV, do CP, sob pena de incorrer em
bis in idem
, entendo que o referido vetor deve permanecer neutro.

Atinente às
Consequências do Crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 159), o que não ocorreu no caso em comento. Isso porque, não se observa o
plus
necessário a negativação do vetor, pois as consequências do crime foram normais às previstas para o tipo penal.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanesce circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Destarte, não se mostra excessiva a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

O réu ainda pleiteia pela
aplicação da minorante em seu patamar máximo
. Mais um pleito que não merece prosperar. Conforme se abstrai dos autos, o magistrado reconheceu a atenuante do art.65, III, alínea d, do CP, qual seja da confissão. Para tanto, reduziu a pena em 01(um) ano.

Na aplicação da pena, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático na escolha do
quantum
de aumento ou de diminuição, devendo o Magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da individualização. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
"
O Código Penal não determina os limites para aumento ou diminuição da pena pelo reconhecimento das agravantes ou atenuantes, ficando a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro de parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie
" (AgRg no AREsp n. 451.319/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016).

No caso, entendo que a redução de 01 (um) ano, diante da incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, qual seja a confissão espontânea, foi proporcional, tendo em conta os limites mínimo e máximo abstratamente impostos. Assim, mantenho a reprimenda fixada.
4- Do Pleito de Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos.

Por fim, em não havendo alteração no
quantum
da pena aplicada ao apelante, o último pleito recursal, qual seja a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, é pleito que resta prejudicado.

Além disso, mesmo que se houvesse alterado a o
quantum
de pena aplicada para menos de 04 (quatro) anos de reclusão, ainda assim não caberia a pleiteada conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Isso porque, conforme preceitua o art.44, I do CP, o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça. No entanto, as mais de 10 (dez) facadas desferidas na vítima, pelo recorrente, sem resquício de dúvidas configuram violência. Logo, o pleito é totalmente improcedente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.
Belém/PA, 15 de março de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora